Tribunal: TJDFT
Processo: 0747761-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DOMICÍLIO DO RÉU. SEDE. ART. 53, III, A, DO CPC. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que declinou da competência do Juízo em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Florianópolis, em ação de indenização por danos morais e materiais. 1.1. Em sua peça recursal, a agravante requer seja declarada a competência desta comarca para processar e julgar a lide, com base no art. 46, §1o, do CPC e na faculdade atribuída ao consumidor de escolher o foro mais favorável.
2. No caso em tela, incide a regra do art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, segundo a qual, para a ação em que for ré pessoa jurídica, a competência é do foro do lugar onde está a sede. 2.1. Não se justifica a competência declinada para o foro de residência da requerente, pois não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, como consta na decisão agravada, porque amparada, na verdade, na regra do art. 53, III, do CPC. 2.2. Além disso, a hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, e, portanto, relativa, de modo que, em regra, não se admite a declinação de ofício. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 33: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” 2.3. Precedente desta Corte: “[...] 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes não atrai a incidência das normas consumeristas, pois o PASEP é benefício social que foi instituído pela União e apenas gerido pelo agravado. 5. A pretensão da agravante encontra amparo no inciso III, letra a, do art. 53 do CPC, não se tratando de escolha aleatória de foro, pois é inconteste que o agravado tem sede na Capital Federal e a demanda não versa sobre obrigação assumida por qualquer uma das partes em uma das agências do Banco do Brasil a atrair a competência do foro da Comarca de Teresina/PI. 6. Preliminar rejeitada. Recurso provido em parte.” (0715488-84.2020.8.07.0000, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, PJe: 05/12/2023).
3. Recurso provido.